Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de assistência judiciária gratuita, formulado por VANESSA DA SILVA OLIVEIRA em sede de apelação, após o seu indeferimento em primeiro grau por ocasião da sentença proferida (ID 15062327). Nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, foi concedido prazo para a apelante comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (ID 15343840), mas não houve manifestação (ID 16091373). É relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 7o, admite a formulação de novo pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Tal pedido não se confunde com o mérito do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Desse modo, analisa-se primeiramente a necessidade de recolhimento do preparo neste recurso e, posteriormente, quando do julgamento do mérito da apelação, o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” In casu, a apelante apresentou com as razões do recurso documentos similares aos que já foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem. Ante a falta de evidências que possibilitasse infirmar os argumentos deduzidos pelo Juízo a quo para o indeferimento da gratuidade de justiça, foi facultado à recorrente comprovar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da hipossuficiência. Entretanto, a suplicante manteve-se inerte. Desta forma, diante da ausência de novos documentos, incabível o acolhimento da pretensão almejada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Intime-se a recorrente, VANESSA DA SILVA OLIVEIRA, para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do §2o do art. 101, do Código de Processo Civil, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02